Tribunal: TJBA
Processo: 8140292-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N. 8140292-80.2020.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO APELANTE: OI S/A, (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA TELEMAR NORTE LESTE S/A), EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADA: LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA ACÓRDÃO APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO CONCURSAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONTINUIDADE DA LIDE EXECUTÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DA LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8140292-80.2020.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante OI S/A, (sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S/A), EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.